Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739926-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 57155753, a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 59554319). Ante o exposto, retire-se o processo da pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial e remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator